Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701808-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEUCRED SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS S.A., LUCREE SOLUCOES INTELIGENTES S.A., BENSEG SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA, E2F PARTICIPACOES S.A., BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME EMBARGADO: BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, BENSEG SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, E2F PARTICIPACOES S.A., EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LUCREE SOLUCOES INTELIGENTES S.A., SEUCRED SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS S.A. DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se os embargados para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 9 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora